Tribunal: TJMT
Processo: 1000296-73.2024.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000296-73.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIVINO FERNANDES DE FREITAS - CPF: 593.657.571-34 (APELANTE), APARECIDA ORTEGA DE PAIVA - CPF: 014.982.831-44 (APELADO), SANTITO TOMAS PIAU - CPF: 160.554.031-53 (TESTEMUNHA), Áudio Leite Guimarães (TESTEMUNHA), Maria Luiz de Carvalho (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL COMPARTILHADO DURANTE UNIÃO ESTÁVEL. TÉRMINO DO RELACIONAMENTO. PERMANÊNCIA DA EX-COMPANHEIRA NO IMÓVEL. ESBULHO POSSESSÓRIO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de reintegração de posse. Na hipótese, o apelante sustenta ser o legítimo possuidor do imóvel, adquirido em 2012, antes do início da união estável com a apelada, que perdurou de março de 2017 a agosto de 2023.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência recursal pretendida pelo apelante, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil; (ii) aferir se a permanência da apelada no imóvel após o término da união estável, sem prévia notificação formal ou ajuizamento de ação de dissolução de união estável, configura esbulho possessório apto a ensejar a proteção reintegratória prevista no artigo 561 do CPC; e (iii) examinar se a via possessória é adequada para resolver conflitos de natureza patrimonial e familiar decorrentes do fim de união estável, ou se tais questões demandam ação própria perante o juízo de família.

III. Razões de decidir

3. Não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência recursal prevista no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. O pedido liminar de reintegração já foi expressamente indeferido em primeiro grau, após audiência de justificação prévia, por ausência de demonstração adequada dos pressupostos possessórios.

4. A ação de reintegração de posse exige demonstração cumulativa dos requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil e embora o juízo singular tenha reconhecido expressamente que o apelante comprovou a posse anterior sobre o imóvel, adquirido em 2012, restou ausente a demonstração do requisito essencial do esbulho possessório.

5. O esbulho possessório caracteriza-se pela perda da posse em decorrência de ato injusto de terceiro, seja por violência, clandestinidade ou precariedade. No presente caso, a posse da apelada não se originou de qualquer dessas formas viciadas. Ao contrário, sua posse foi expressamente autorizada e consentida pelo próprio apelante, no contexto da união estável que mantinham, sendo o imóvel utilizado como residência do casal durante aproximadamente 06 (seis) anos, conforme confirmado pela prova testemunhal e pelos próprios argumentos das partes.

6. A jurisprudência consolidada posiciona-se no sentido de que a simples dissolução fática da união estável não converte automaticamente a posse do ex-companheiro que permanece no imóvel em posse injusta. A posse exercida por um dos ex-conviventes sobre o imóvel que servia de lar ao casal é, em princípio, decorrência natural do próprio relacionamento e da coabitação, e sua permanência pode ser entendida como ato de mera tolerância do outro, não induzindo, por si só, a configuração do esbulho.

7. O apelante não produziu qualquer prova de ter notificado formalmente a apelada para desocupar o imóvel antes de ajuizar a presente ação, tampouco comprovou o ajuizamento de ação própria para a dissolução da união estável.

8. A data do suposto esbulho é apontada genericamente como o momento em que a apelada o teria impedido de entrar no imóvel, porém não há evidência concreta de que a tolerância com sua moradia havia cessado formalmente, tampouco da constituição em mora. A frustração do autor em não poder adentrar o imóvel, embora compreensível do ponto de vista humano, não se traduz automaticamente em esbulho possessório.

9. A permanência da apelada no imóvel após o término da relação representa reflexo de complexo litígio familiar subjacente, envolvendo questões de partilha de bens, direito de moradia, eventual direito a benfeitorias e outros temas afetos à competência do juízo de família.

10. A via possessória não pode ser utilizada como atalho procedimental para resolver disputas de natureza eminentemente patrimonial e familiar decorrentes do fim de uma união estável, sob pena de se antecipar indevidamente questões que demandam análise mais ampla em ação própria.

11. Eventual discussão sobre direitos patrimoniais decorrentes da união estável, incluindo partilha de bens, direito a benfeitorias, uso do imóvel como moradia e outras questões correlatas, deve ser conduzida em ação própria perante o juízo de família, onde será possível realizar análise ampla e adequada de todos os direitos e deveres recíprocos dos ex-conviventes, com observância das regras específicas do direito de família e com as garantias processuais adequadas a este tipo de demanda.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A simples dissolução fática da união estável não converte automaticamente a posse do ex-companheiro que permanece no imóvel compartilhado durante a convivência em posse injusta, sendo indispensável, para caracterização do esbulho possessório, a demonstração de ato inequívoco e formal de oposição do possuidor direto, que exteriorize a intenção de reaver o bem e constitua o ocupante em mora. 2. A permanência de ex-companheira em imóvel utilizado como residência do casal durante a união estável, sem prévia notificação formal para desocupação ou ajuizamento de ação de dissolução de união estável com partilha de bens, não configura esbulho possessório, tratando-se de posse decorrente do contexto da relação afetiva, cuja extinção demanda análise em sede própria perante o juízo de família. 3. A via possessória não pode ser utilizada como substitutivo da ação de dissolução de união estável para resolver disputas de natureza eminentemente patrimonial e familiar, sob pena de violação ao sistema processual e de potencial prejuízo à parte mais vulnerável, devendo tais questões ser objeto de ação própria que permita análise ampla de direitos como partilha de bens, benfeitorias, direito de moradia e demais direitos e deveres recíprocos dos ex-conviventes."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 561, 1.019, I, 85, §11, 98, §3o, 294, 300 e 995, parágrafo único; CC, arts. 1.196, 1.200, 1.201, 1.219 e 1.660, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Agravo Regimental Cível no 1003591-96.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 02.04.2025; TJ-RJ, Apelação no 0006813-26.2019.8.19.0211, Rel. Des. Márcia Alves Succi, 14a Câmara Cível, j. 07.12.2023; TJ-SP, Apelação Cível no 1006029-40.2018.8.26.0189, Rel. Des. José Augusto Genofre Martins, 29a Câmara de Direito Privado, j. 29.11.2022; TJ-SP, Apelação Cível no 1005686-78.2014.8.26.0223, Rel. Des. Miguel Petroni Neto, 16a Câmara de Direito Privado, j. 29.08.2017; TJ-MT, Apelação Cível no 1001826-74.2019.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 26.01.2022; TJ-DF, Apelação Cível no 0736788-31.2022.8.07.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 16.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
DIVINO FERNANDES DE FREITAS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Barra do Garças no bojo da
ação de reintegração de posse
ajuizada em desfavor de
APARECIDA ORTEGA DE PAIVA
, que julgou improcedente a pretensão autoral, reconhecendo a ausência de comprovação dos requisitos cumulativos do artigo 561 do Código de Processo Civil, notadamente a configuração do esbulho possessório, além de condená-lo ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanecerá suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, em razão da gratuidade de justiça deferida, conforme dispõe o artigo 98, §3o, do CPC.

Alega o recorrente que é o legítimo possuidor do imóvel localizado na BR-070, s/no, Centro, conhecido como "Bar dos Amigos", na cidade de General Carneiro-MT, adquirido em 2012, antes do início de seu relacionamento com a apelada, onde conviveu em união estável por aproximadamente 06 (seis) anos e dois meses, período que se estendeu até agosto de 2023, quando o relacionamento foi encerrado. Sustenta que após o término da união estável em agosto de 2023, causada pelo comportamento agressivo da apelada, o recorrente perdeu completamente a posse do imóvel, sendo impedido não apenas de acessá-lo, mas também de retirar seus pertences pessoais, havendo ainda notícia de dilapidação dos bens móveis pela apelada.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o esbulho possessório se configura quando há a perda total da posse em razão de ato injusto praticado por terceiro, exatamente o que ocorreu no presente caso, já que a apelada passou a impedir o acesso do apelante ao imóvel, caracterizando o esbulho possessório. Assevera ainda que a própria sentença reconhece expressamente que o apelante exercia a posse sobre o imóvel, adquirido em 2012, antes mesmo do início da união estável com a apelada, sendo este fato incontroverso nos autos.

Por fim, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando procedente o pedido formulado na ação de reintegração de posse, com a consequente expedição de mandado de reintegração do apelante na posse do imóvel situado à BR-070, "Bar dos Amigos", em General Carneiro-MT, invertendo-se os ônus sucumbenciais, observada a gratuidade judiciária concedida ao apelante.

Além disso, pugnou pela concessão de tutela de urgência recursal a expedição de ordem para que a apelada se abstenha de alienar ou remover bens móveis do interior do imóvel e para autorizar ingresso supervisionado do apelante a fim de retirar pertences e documentos até o julgamento do recurso, em razão do perigo de dano e da plausibilidade do direito.

Em contrarrazões (id. 342117900), preliminarmente, a apelada apontou a sua tempestividade, ante a necessidade de intimação pessoal da Defensoria Pública em todos os atos processuais, além de suscitar a impropriedade e ausência de requisitos para deferimento da tutela recursal pretendida pelo apelante.

No mérito, listou em detalhes os fatos e provas apresentados, confirmando a existência de união estável mantida entre as partes no período de março de 2017 a setembro de 2023, período em que passou a residir no imóvel objeto do litígio com aquiescência do próprio apelante, no contexto de vida em comum. Em reforço, argumenta que a tutela possessória reintegratória tem disciplina legal própria e exige, para sua procedência, a demonstração cumulativa dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC, sendo ônus exclusivo do autor da ação possessória a comprovação robusta de todos os requisitos, destacando que a ausência de prova contundente sobre a posse anterior, o esbulho e, crucialmente, a data de sua ocorrência, impõe a improcedência do pedido reintegratório.

Sustenta ainda que, no caso concreto, a posse da recorrida não se originou de clandestinidade ou violência, mas do contexto de relação entre as partes, com residência no imóvel durante a convivência, sendo que a simples dissolução fática da união estável não converte, automaticamente, a posse do ex-companheiro que permanece no imóvel em posse injusta, sendo indispensável a demonstração de ato inequívoco de oposição do possuidor direto, que exteriorize a intenção de reaver o bem, ato que comumente materializa-se por meio de notificação extrajudicial.

Por fim, requer o indeferimento de qualquer tutela recursal ou efeito ativo pretendida pelo apelante, mantendo-se a situação atual, o desprovimento integral do recurso de apelação para que seja mantida a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos, reconhecendo-se a ausência de prova dos requisitos do artigo 561 do CPC, a condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais com majoração nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DIVINO FERNANDES DE FREITAS
contra sentença que julgou improcedente a
ação de reintegração de posse
ajuizada em face de
APARECIDA ORTEGA DE PAIVA,
condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

O apelante insurge-se contra a sentença, sustentando que restou demonstrada a posse anterior sobre o imóvel localizado na BR-070, "Bar dos Amigos", em General Carneiro-MT, adquirido em 2012, antes do início da união estável com a apelada. Alega que, após o término do relacionamento em agosto de 2023, foi impedido de acessar o imóvel e de retirar seus pertences, configurando-se o esbulho possessório. Sustenta ainda que a sentença teria criado requisito não previsto em lei ao exigir "ato inequívoco de oposição" e que a questão não demandaria prévia ação de família. Requer, assim, a reforma integral da sentença para que seja deferida a reintegração de posse, com inversão do ônus sucumbencial. Pleiteia, ademais, a concessão de tutela recursal para que a apelada se abstenha de alienar bens móveis e para autorizar seu ingresso supervisionado no imóvel.

A apelada apresentou contrarrazões, sustentando preliminarmente a tempestividade de sua resposta e a impropriedade da tutela recursal pretendida. No mérito, argumenta que a ação possessória exige demonstração cumulativa dos requisitos do artigo 561 do CPC, especialmente quanto ao esbulho e sua data. Defende que sua posse decorreu do contexto de união estável mantida entre as partes, não sendo clandestina ou violenta, e que a simples dissolução da relação não converte automaticamente a posse em injusta. Afirma ser necessário ato inequívoco de oposição, comumente materializado por notificação extrajudicial, para caracterização do esbulho. Requer o indeferimento da tutela recursal e o desprovimento integral do recurso.

·

TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL

Inicialmente, quanto ao pedido de tutela recursal formulado pelo apelante, verifica-se que não estão presentes os requisitos autorizadores previstos no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Conforme se extrai da decisão de Id. 342117388, após audiência de justificação prévia, o pedido liminar de reintegração já foi expressamente indeferido em primeiro grau, após audiência de justificação, por ausência de demonstração adequada dos pressupostos possessórios.

A tutela recursal pressupõe demonstração efetiva de probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave e de difícil reparação. No caso concreto, a sentença reconheceu fundamentadamente a ausência de provas aptas a configurar o esbulho possessório no contexto específico da relação anterior mantida entre as partes, não havendo, portanto, plausibilidade jurídica que justifique a medida de urgência.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEL COM POSSE DIRETA. RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE EFEITO ATIVO EM APELAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO EVIDENCIADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de concessão de efeito ativo ao recurso de apelação, no qual se pleiteia a reintegração liminar na posse de imóvel objeto de contrato rescindido judicialmente. O agravante sustenta que os requisitos para a tutela provisória estão presentes, ante o reconhecimento judicial da rescisão contratual por culpa da agravada, o longo tempo de ocupação do imóvel sem contraprestação e o risco de alienação do bem. A sentença de origem, proferida pela 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, julgou procedente a ação para declarar a rescisão do contrato, condenar a ré a restituir valores pagos, pagar pela fruição do bem e multa contratual, além de reintegrar o autor na posse do imóvel, condicionando tal medida ao trânsito em julgado. II . Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito ativo ao recurso de apelação, com a antecipação da reintegração de posse antes do trânsito em julgado da sentença. III. Razões de decidir A concessão de efeito ativo à apelação é medida excepcional e exige interpretação restritiva do art. 995 do CPC, sendo cabível apenas diante de demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação. Embora a sentença tenha reconhecido o direito do agravante à reintegração de posse, o juízo de origem condicionou a eficácia dessa medida ao trânsito em julgado, como forma de evitar instabilidade processual e possíveis prejuízos irreversíveis. Os riscos alegados pelo agravante, como a possível alienação do bem a terceiros e sua situação financeira precária, não estão suficientemente comprovados nos autos, tratando-se de alegações genéricas e sem respaldo documental. A decisão agravada observa a jurisprudência consolidada que recomenda cautela na antecipação de efeitos da sentença, sobretudo em hipóteses que possam causar alteração no status quo das partes antes da cognição plena pelo órgão colegiado. A existência de condenação da parte ré ao pagamento de valores mensais pela fruição do bem e à restituição de quantias já pagas mitiga os efeitos danosos alegados, não justificando, portanto, a medida extrema de reintegração antecipada. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento:
“A concessão de efeito ativo à apelação exige a demonstração concreta e robusta dos requisitos do art. 300 do CPC, não sendo suficiente a mera alegação de risco ou injustiça na manutenção do status quo.
A prudência e a estabilidade processual recomendam que efeitos possessórios decorrentes de sentença sejam condicionados ao trânsito em julgado, quando não evidenciado perigo de dano irreparável. Alegações genéricas de prejuízo ou risco de alienação do bem, desacompanhadas de prova efetiva, não autorizam a antecipação da reintegração de posse em sede de recurso.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, parágrafo único, 294 e 300. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAIN no 1004853-18.2024.8.11 .0000, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa Helena Maria Bezerra Ramos, j. 10.06 .2024. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10035919620258110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 02/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2025)

Por tais razões,
INDEFIRO
o pedido de tutela recursal formulado pelo apelante.

·

MÉRITO

Passando à análise do mérito recursal, observa-se que a sentença recorrida merece ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, revelando-se tecnicamente adequada e em consonância com a legislação processual civil e com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

A ação de reintegração de posse possui disciplina específica no Código de Processo Civil, exigindo a demonstração cumulativa dos requisitos previstos no artigo 561: a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

Aliás, os artigos 560 e 561 do CPC, dispõem:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Na hipótese, o Juízo singular reconheceu expressamente que o apelante comprovou o primeiro requisito, qual seja, a posse anterior sobre o imóvel, adquirido em 2012, antes mesmo do início da união estável com a apelada.

Contudo, no que tange ao requisito essencial do esbulho possessório, a situação apresenta contornos peculiares que afastam a configuração típica deste instituto, como bem aviado pela magistrada sentenciante. Isso porque o esbulho caracteriza-se pela perda da posse em decorrência de ato injusto de terceiro, seja por violência, clandestinidade ou precariedade.

No caso dos autos, a posse da apelada não se originou de qualquer dessas formas viciadas. Ao contrário, sua posse foi expressamente autorizada e consentida pelo próprio apelante, no contexto da união estável que mantinham, sendo o imóvel utilizado como residência do casal durante aproximadamente 06 (seis) anos, conforme confirmado pela prova testemunhal e pelos próprios argumentos das partes.

A controvérsia nuclear, portanto,
reside em verificar se a permanência da apelada no imóvel após o término da relação configura transformação da posse inicialmente justa em posse precária, a ensejar a proteção possessória reintegratória
. A jurisprudência consolidada tem se posicionado no sentido de que a simples dissolução fática da união estável não converte automaticamente a posse do ex-companheiro que permanece no imóvel em posse injusta.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE MOVIDA EM FACE DE EX-COMPANHEIRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RESIDÊNCIA DO EX-CASAL. AUTORA QUE AFIRMA TER SAÍDO DO IMÓVEL POR TER SIDO VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDA PROTETIVA QUE NÃO DESCONSTITUIU A POSSE DE MODO QUE NÃO HÁ COMO SE RECONHECER COMO ILÍCITA OU VIOLENTA A POSSE EXERCIDA PELO RÉU. EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS EM CURSO. ESBULHO NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00068132620198190211, Relator.: Des(a). MÁRCIA ALVES SUCCI, Data de Julgamento: 07/12/2023, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2023)

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO JULGADA IMPROCEDENTE – Recurso da autora sob alegação da prática de esbulho pelo ex-companheiro sobre o veículo – Cerceamento de defesa inocorrente - Coisa móvel cuja propriedade em tese transfere-se pela tradição – Ademais, questões envolvendo propriedade e partilha de bens decorrentes da união estável têm sede própria para discussão, que não a ação possessória – Para a proteção possessória, conforme estabelecido no art. 561 do CPC, é necessária a prova da posse e do esbulho praticado, do que não há demonstração convincente nos autos, haja vista o exercício de atos de posse sobre o veículo também pelo réu, na condição de companheiro da autora à época, ante a união estável por aproximadamente 10 anos, fato noticiado pela própria autora – Esbulho não caracterizado - Ausente comprovação dos fatos constitutivos do direito da autora, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu satisfatoriamente, nos termos do artigo 373, I do CPC - Improcedência mantida – Honorários advocatícios majorados, na forma do art. 85, § 11 do CPC, ressalvada a gratuidade - Apelo improvido. (TJ-SP - AC: 10060294020188260189 SP 1006029-40 .2018.8.26.0189, Relator.: José Augusto Genofre Martins, Data de Julgamento: 29/11/2022, 29a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2022)

Ação de reintegração de posse julgada improcedente - Separação de casal que convivia em regime de união estável - Subsistência da ocupação do imóvel por ex-companheiro - Partilha não realizada - Esbulho não caracterizado - Recurso improvido (TJ-SP 10056867820148260223 SP 1005686-78.2014.8.26 .0223, Relator.: Miguel Petroni Neto, Data de Julgamento: 29/08/2017, 16a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/09/2017)

EMENTA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561, CPC - ÔNUS DA PROVA DA AUTORA – ESBULHO NÃO COMPROVADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. A não demonstração por parte do autor de suposto esbulho praticado gera a improcedência do pedido . Deve ser mantida a condenação em litigância de má-fé cominada, quando a parte altera a verdade dos fatos. (TJ-MT 10018267420198110041 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2022)

A posse exercida por um dos ex-conviventes sobre o imóvel que servia de lar ao casal é, em princípio, decorrência natural do próprio relacionamento e da coabitação, e sua permanência pode ser entendida como ato de mera tolerância do outro, não induzindo, por si só, a configuração do esbulho.

No presente caso, conforme amplamente demonstrado nos autos, o apelante não produziu qualquer prova de ter notificado formalmente a apelada para desocupar o imóvel antes de ajuizar a presente ação, tampouco comprovou o ajuizamento de ação própria para a dissolução da união estável A data do suposto esbulho é apontada genericamente como o momento em que a apelada o teria impedido de entrar no imóvel, porém não há evidência concreta de que a tolerância com sua moradia havia cessado formalmente, tampouco da constituição em mora. A frustração do autor em não poder adentrar o imóvel, embora compreensível do ponto de vista humano, não se traduz automaticamente em esbulho possessório,
sendo antes um reflexo do complexo litígio familiar subjacente, que envolve questões de partilha de bens, direito de moradia, eventual direito a benfeitorias e outros temas afetos à competência do juízo de família.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, invocada de forma persuasiva pela sentença recorrida, apresenta fundamentação aplicável ao caso concreto. Conforme o julgado citado, mesmo havendo notificação extrajudicial para desocupação do imóvel com permanência inerte do possuidor, tal fato não caracteriza necessariamente esbulho quando não verificados os elementos típicos da violência, clandestinidade ou precariedade, especialmente quando o imóvel foi deixado voluntariamente pelo proprietário e a ex-companheira não praticou nenhum ato ilícito. O acórdão destaca ainda que, realizadas benfeitorias no bem pelo casal durante a constância da relação, assegura-se a composse e o direito de retenção até o recebimento da indenização ou partilha, direitos que devem ser objeto de apuração em ação própria de dissolução de união estável.

Eis o mencionado julgado:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. POSSESSÓRIA. IMÓVEL

PARTICULAR. EX CÔNJUGES. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. ESBULHO. NÃO CARACTERIZADO. DIVÓRCIO EM TRÂMITE. IMÓVEL DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PARTILHA PRÉVIA DE BENS E DE PAGAMENTO DE BENFEITORIA. PAGAMENTO DE ALUGUERES. INDEVIDO. DIREITO DE COMPOSSE E DE RETENÇÃO. 1. A pretensão de reintegração de posse exige da parte a prova da posse sobre o imóvel, o esbulho sofrido, a data do esbulho e a perda dessa posse, nos termos do artigo 561, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 2. Nos termos do artigo 1.196 do Código Civil, considera-se possuidor todo aquele que tem, de fato, o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, bem como que o esbulho se caracteriza pela perda da posse de um determinado bem, por meio de violência, clandestinidade ou precariedade (artigo 1.200 do Diploma Civil). 3. Em que pese comprovada a posse indireta do apelante/autor sobre o imóvel em litígio, não restou caracterizado esbulho por parte da possuidora (apelada/ré), visto que ausentes i) violência, já que não restou comprovado qualquer ato de constrangimento físico ou moral; ii) clandestinidade, já que o apelante/autor tinha ciência da posse do imóvel ao longo de mais de duas décadas e, por fim, iii) precariedade, visto que não houve recusa indevida da ré em restituir o imóvel, já que o próprio apelante deixou o lar voluntariamente, não se opondo à posse da ré que, por tal razão, é justa e de boa-fé, nos termos dos artigos 1.200 e 1.201 do Código Civil . 4. Embora o apelante/autor tenha notificada extrajudicialmente a possuidora para desocupação do imóvel e ela tenha permanecido inerte, tal fato não caracteriza esbulho, a justificar a concessão da reintegração de posse postulada, visto que foi ele quem deixou o imóvel voluntariamente e que a sua ex esposa não praticou nenhum ato ilícito (violento, clandestino e precário). 5. Em que pese o imóvel ser de propriedade exclusiva do recorrente, realizadas benfeitorias no bem pelo casal durante a constância do matrimônio, tem-se assegurada a composse e o direito de retenção até o recebimento da indenização ou partilha das benfeitorias, nos termos dos artigos 1 .219 e 1.660, inciso IV, do Código Civil, que deverá ser objeto de apuração na ação de divórcio já em trâmite. 6. Somente após a partilha e preenchidos os requisitos legais, se houver recusa injusta da possuidora em deixar o imóvel, é possível o ajuizamento de nova ação de reintegração de posse pelo autor. 7. Não caracterizado o esbulho, não há que se falar em pagamento de valor relativo aos alugueres mensais e encargos do período de ocupação, visto que até que seja efetuada a partilha dos bens e pagamento de eventuais benfeitorias, a ex esposa detém o direito de permanecer na posse do imóvel. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 0736788-31.2022.8.07 .0001 1787949, Relator.: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 16/11/2023, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 04/12/2023).

Compreendo, portanto, que a via possessória não pode ser utilizada como atalho procedimental para resolver disputas de natureza eminentemente patrimonial e familiar decorrentes do fim de uma união estável, sob pena de se antecipar indevidamente questões que demandam análise mais ampla, como partilha de bens, direitos sobre benfeitorias, eventual direito a alimentos e definição do direito de moradia.

Até porque, eventual discussão sobre direitos patrimoniais decorrentes da união estável, incluindo partilha de bens, direito a benfeitorias, uso do imóvel como moradia e outras questões correlatas, deve ser conduzida em ação própria perante o juízo de família, onde será possível realizar análise ampla e adequada de todos os direitos e deveres recíprocos dos ex-conviventes, com observância das regras específicas do direito de família e com as garantias processuais adequadas a este tipo de demanda. Permitir que a via possessória seja utilizada como substitutivo da ação de dissolução de união estável representaria violação ao sistema processual e poderia gerar graves injustiças, especialmente em desfavor da parte mais vulnerável.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e lhe NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, majorando, assim, de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida, pelo prazo de cinco anos, conforme artigo 98, parágrafo 3o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026